Tribunal: TJDFT
Processo: 0735323-58.2020.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2020-08-31

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Cruz Macedo Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) Número do processo: 0735323-58.2020.8.07.0000 PACIENTE: SARAH CAROLINE DAS CHAGAS SILVA IMPETRANTE: FLAVIO ELTON GOMES DE LIMA AUTORIDADE: JUIZO DA TERCEIRA VARA CRIMINAL DE CEILÂNDIA D E C I S Ã O Cuida-se de habeas corpus, com pedido liminar, impetrado por FLAVIO ELTON GOMES DE LIMA em favor de SARAH CAROLINE DAS CHAGAS SILVA, tendo em vista a prisão preventiva da paciente, que responde pela prática, em tese, do crime de roubo qualificado (art. 157, §2o, inciso II, e §2o-A, inciso I, do Código Penal). O impetrante narra que a paciente teve a liberdade provisória deferida na audiência de custódia, mediante o compromisso de comparecimento aos atos processuais e monitoramento eletrônico, mas foi decretada a prisão cautelar por supostamente haver violado várias vezes os limites do referido monitoramento, o que entende não demonstrado. Sustenta-se, então, que a paciente possui bons antecedentes, tem endereço certo e ocupação lítica, além de ser mãe de uma criança de 2 (dois) anos de idade, o que recomendaria a substituição da segregação cautelar pela prisão domiciliar, nos termos do art. 318, inciso V, do Código de Processo Penal. Assenta, desse modo, que não estariam satisfeitos os requisitos legalmente exigíveis para a segregação, ressaltando o seu caráter excepcional, sublinhando a não configuração do risco derivado da liberdade da paciente. Pede, ao final, a concessão da ordem, inclusive liminarmente, para que a paciente seja colocada em liberdade ou seja substituída a preventiva pela prisão domiciliar. É o relato do essencial. DECIDO. De início, registre-se que a concessão de medida liminar em habeas corpus é medida desprovida de previsão legal, cuidando-se, em verdade, de criação jurisprudencial cujo objetivo é fazer cessar, de imediato, constrangimento ilegal verificável de forma incontroversa na própria impetração, a partir dos elementos de prova, e apenas nos casos nos quais a urgência, a necessidade e a relevância da medida restam evidenciadas, o que não parece ser a hipótese em apreço. Examinando os autos, em que pese à argumentação da impetrante, a prisão cautelar aparentemente fundou-se em elementos que, colhidos no curso do processo, especificamente em relatório enviado pelo órgão controlador do monitoramento eletrônico a que estava submetida a paciente, ensejam a sua adequação e necessidade, sobretudo para salvaguardar o cumprimento da decisão judicial anterior, proferida em audiência de custódia, que lhe concedeu liberdade provisória mediante monitoramento eletrônico, entre outras condições. Nesse sentido, transcrevo os fundamentos do decreto prisional: Quando da análise da prisão em flagrante, foi proferida decisão, concedendo liberdade provisória à acusada Sarah, mediante o compromisso de comparecimento aos atos processuais, de proibição de se ausentar do Distrito Federal e de monitoramento eletrônico (Id. 64236637, pág. 24/27). Contudo, no relatório de ocorrências fornecido pelo CIME, juntado aos autos (ID 70218614), verifica-se que a monitorada violou a zona de inclusão, até o dia 17/08/2020, por 48 vezes. Como bem aludido pelo parquet: (...) No caso em questão, conforme relatório do CIME, a denunciada descumpriu a obrigação de se manter na zona de inclusão, que é seu endereço residencial, em recolhimento domiciliar noturno, de 19h às 7h, de segunda a sexta e, em período integral, nos finais de semana, nos termos da decisão que lhe concedeu a liberdade provisória proferida por ocasião da realização da audiência de custódia. Diante de tal fato, verifica-se a necessidade de que seja decretada a sua prisão preventiva, por necessidade de assegurar o exercício em concreto da jurisdição penal e a respeitabilidade das decisões emanadas do sistema de justiça, solenemente ignoradas pela acusada. o equipamento de monitoração eletrônica instalado na acusada Sarah Caroline parou de comunicar das 3h17m20 até as 9h57m36 do dia 3 de dezembro de 2018, período no qual o CIME não tem como informar a localização do monitorado” (...). (id 19008256) Desse modo, a partir da instrução regular do presente habeas corpus será possível definir com mais apuro as questões suscitadas na inicial, reavaliando-se a conveniência da aplicação de medidas menos gravosas em favor da paciente, inclusive a prisão domiciliar. Com esses fundamentos, INDEFIRO o pedido liminar. Publique-se. Requisitem-se informações ao Juízo do conhecimento original. Em seguida, remetam-se os autos à douta Procuradoria de Justiça. Após, sejam conclusos a esta Relatoria. Brasília-DF, 26 de agosto de 2020. Desembargador Cruz Macedo Relator